Tribunal: TJMT
Processo: 0029133-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029133-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS ALBERTO CONCEICAO SILVA - CPF: 033.798.721-13 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA HELENA LTDA (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), A. B. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. B. S. (APELANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029133-59.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal
entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0029133-59.2015.8.11.0041

APELANTE: A. B. S e KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA.

APELADO: SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A..

Processo na origem: 0029133-59.2015.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
A. B. S E KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico (Proc. n. 0029133-59.2015.8.11.0041) que
A. B. S E KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
move contra
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. – HOSPITAL SANTA HELENA
.

SENTENÇA
(ID. 91598707)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por serem beneficiários da assistência judiciária.

APELAÇÃO

(ID. 91598713):
A. B. S E KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
sustentam a existência de nexo causal entre os procedimentos médicos realizados durante o parto da autora e a lesão corporal por ela apresentada após o nascimento. Alega que a perícia técnica reconheceu que a lesão ocorreu durante o parto. Argumenta que a autora passa por tratamento de fisioterapia desde que nasceu e que há chances de ficar com sequelas permanentes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a custear o tratamento da menor.

CONTRARRAZÕES

(ID. 91598718): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA SANTA HELENA DE JUSTIÇA

(ID. 98083951): opina pelo parcial provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e honorários advocatícios, bem como para restabelecer e confirmar os efeitos da medida liminar no que se refere à obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029133-59.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
A. B. S E KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico (Proc. n. 0029133-59.2015.8.11.0041) que
ALICIA BARBOSA SILVA e KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
movem contra
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. – HOSPITAL SANTA HELENA
.

SENTENÇA
(ID. 91598707)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por serem beneficiários da assistência judiciária.

A autora
A. B. S
, menor hoje com 6 anos de idade,
e seu pai KARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA
propuseram a ação de indenização por danos morais e materiais contra o
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. – HOSPITAL SANTA HELENA
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço no momento de seu nascimento, ocorrido em 05.03.2015.

Relata que houve erro médico durante o procedimento do parto realizado por profissionais médicos ligados ao requerido, que causou lesão corporal (lesão do plexo braquial e distócia de ombro), durante o parto normal (vaginal).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas pela autora.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente a ação e fixar indenização por danos morais e materiais por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento do parto foi realizado no
HOSPITAL SANTA HELENA - SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.
.

Restou também demonstrado que a autora apresentou lesão no ombro esquerdo logo após o parto, lesão que não havia sido detectada em raio-X realizado logo após o nascimento e posteriormente foi identificado como fratura na clavícula por outros profissionais da área (ID 91598696 - Pág. 29)
.

No entanto, o laudo pericial (ID 72869499), após examinar a autora e a documentação acerca do procedimento do parto e constatar que a autora no momento da perícia, apresentava diminuição da amplitude de movimentos em membro superior esquerdo, com abdução e rotação externa diminuídos, compatível com lesão de plexo braquial à direita, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“
Existe relação de nexo causal entre o parto e a paralisia braquial tipo ERB DUCHENE, de que é portadora a menor ALÍCIA BARBOSA SILVA, no entanto não encontramos relação de dolo ou culpa por parte do reclamado, ou mesmo da equipe médica que prestou assistência ao parto”.
(ID 91598701 - Pág. 9).

Relata ainda o laudo que: “
A pequena Alícia, com 4 anos de idade, apresenta facies, cognição, interação dentro dos padrões da normalidade. Não apresenta deformidade em membros superiores, discreta assimetria dos mesmos, movimento fino das mãos preservados, sendo destra, qualquer ligeira limitação da mão esquerda não prejudica sua expressividade
” (ID 91598701 - Pág. 8/9).

Desse modo, em que pese a
responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Com base no laudo pericial, se pode afirmar que o procedimento realizado durante o parto da autora seguiu os parâmetros enumerados pela literatura médica, como sendo o mais adequado com vistas a se evitar danos maiores, nestes incluído o perecimento da criança, pela demora na expulsão do feto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERCORRÊNCIA PARTO NORMAL – FRATURA CLAVÍCULA DO RECÉM-NASCIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPLICAÇÃO POSSÍVEL - INTERCORRÊNCIA CORRIQUEIRA NESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - CONDUTA MANTIDA - INFORMAÇÃO PRESTADA À PARTURIENTE DE IMEDIATO - FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente se responsabilizando o nosocômio quando comprovado ato doloso ou culposo imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC. Já a responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o § 4o do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado.
Parto normal que ocorreu dentro de um quadro de normalidade. Prontuário hospitalar ao qual os autores tiveram acesso, indicando a constatação da fratura em exame radiológico e posterior imobilização do membro da recém-nascida. Segundo conclusão do laudo pericial, a fratura constatada apresentou evolução natural e foi observado o
procedimento adequado e indicado
para a sua consolidação e cura, que é o da imobilização. Inexistência de dano
. (N.U 0011685-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim,
se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços, há que se manter a improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Por fim, a apelante pugna pela condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários.

Observa-se que, se não há reforma da sentença, nenhuma alteração comporta a distribuição da sucumbência e a majoração do valor dos honorários implicaria em reformatio in pejus, de modo que também não é possível.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DO SEU GENITOR

para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021